Tribunal: TJDFT
Processo: 0740473-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740473-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME em desfavor da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de embargos à execução no 0704962-55.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ROSEMEIRE DAVID DOS SANTOS, que determinou a realização da audiência de instrução e julgamento por videoconferência. Considerando a realização da audiência em 23/09/2020, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora